Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE VÍDEO E ABSTENÇÃO DE REALIZAR FUTURAS PUBLICAÇÕES. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, além de proteger, em inúmeros dispositivos, a liberdade de expressão, esta resguardada também pela Lei n. 12.965/2013.

2) Em consonância com o comando constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

3) A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia.

4) Agravo de instrumento desprovido.